Tribunal: CARF
Processo: 11128.000787/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/2004
CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL.
O produto Rovimix B2 80 SD e preparac ̧a~o constitui ́da de Riboflavina (Vitamina B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à fabricac ̧a~o de rac ̧a~o animal, não modifica o caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000787/2004-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.904 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/2004
FISCAL.
O produto Rovimix B2 80 SD Riboflavina (Vitamina
B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à de animal, não
modifica o caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição
NCM 2936.23.10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 331 a 342) interposto pelo Contribuinte, em 2
de agosto de 2014, em face do Acórdão no 3102-00.486 (e-fls. 223 a 227), de 14 de agosto de
2009, integrado pelo Acórdão no 3102-001.562 (e-fls. 233 a 237), 18 de julho de 2012,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão proferida no Acórdão no 3102-00.486 ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000787/2004-21
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000787/2004-21

ASSUNTO: DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/2004
FISCAL.
O produto Rovimix B2 80 SD con Riboflavina
(Vitamina B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à de
animal. Classifica-se, portanto, na
Recurso Provido em Parte.
Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa. Vencido o Conselheiro Nilton
Luiz Bartoli, que deu provimento.
A Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 230 a 231),
em 7 de março de 2012.
Diante dos embargos proferiu-se o Acórdão no 3102-001.562 que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/2004
Embargos de Declara e

for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.
Demonstrado que, por evidente erro material, consignou-se dispositivo obscuro
e o promover
ajustes a fim de -los.
Embargos Acolhidos
A decisão da Turma ficou assim posta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para retificar o voto condutor e ratificar o acórdão
3102-00.510.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 386 a 390), de 6 de julho de 2015, o então Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte apenas quanto à matéria que trata
da cobrança da diferença de tributos por classificação fiscal incorreta do produto importado na
NCM (alínea “b”).
Por meio do Despacho Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
391 a 392), de 6 de julho de 2015, o então Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
manteve na íntegra o despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000787/2004-21

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 394 a 396), em 13 de agosto
de 2015, e requer que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade, vota-se, portanto, pelo conhecimento.
O objeto da lide, de acordo com o Despacho de Admissibilidade, restringe-se à
matéria que trata da cobrança da diferença de tributos por classificação fiscal incorreta do
produto importado na NCM (alínea “b”).
Na decisão recorrida entendeu-se que os produtos como preparações destinadas à
alimentação animal, na forma como se apresentam, classificam-se no código 2309.90.90, no
caso, o produto Rovimix B2 80 SD e preparação constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e
Polissacarídeos (excipiente), destinado à fabricação de ração animal.
O Contribuinte aduz que a classificação fiscal do produto deve ser na NCM
2936.23.10, conforme feita na Declaração de Importação (DI), pois trata-se de composto
orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente e que o excipiente
(Polissacarídeos) é mero estabilizante e que este não tem o condão de transportar a classificação
para outro capítulo.
A Fazenda Nacional em Contrarrazões entende que não merece reparo a decisão
recorrida, tendo em vista que ficou comprovado que a classificação fiscal adotada pelo
Contribuinte não guarda relação específica com o produto importado.
Na análise dos autos verifica-se que os produtos identificados pela análise
laboratorial, Laudo no 0179 de 28 de janeiro de 2004, produzido pelo Laboratório de Análises da
FUNCAMP, comprovam que as substâncias acrescentadas aos produtos importados modificaram
o caráter de vitaminas, tornando-os alimentos de nutrição animal.
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão ao Contribuinte, tendo em vista
que a vitamina importada é vitamina misturada com excipientes, que não perdeu sua
característica essencial, mas tornou-a apta para uso específico em preparados de nutrição animal.
Neste sentido cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-004.388, de
relatoria da il. Conselheira Liziane Angelotti Meira, que por unanimidade de votos, em relação
ao mesmo Contribuinte, mesma mercadoria, apenas com período de apuração diferente,
entendeu-se correta a classificação feita pelo Contribuinte:
Continuamos a disquisi
seguintes):
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000787/2004-21

6. ROVIMIX B2 80 SD
Mercadoria identificada pelo laudo oficial 4298/2010-3 como

form
Diz o laudo,
mas de
(...)
O laudo oficial diz expressamen
formulada para ser a
-prima p
para dieta.
No entanto, ARF e
Parecer da OMA que entendem pel

Dessa forma, com respaldo n

go, a classi
fiscal adotada
recorrida.
Neste mesmo sentido foi o entendimento no Acórdão no 9303-003.064, de
relatoria do il. Conselheiro Júlio César Alves Ramos, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: C MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/12/2002

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000787/2004-21

B2 (riboflavina), com teor
de pu
estabilidade, classifica- 2936.23.10 da NCM.
Reforça-se que com a publicação em 18 de março de 2020 da Instrução Normativa
RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que
aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Rovimix B2 80 SD (vitamina B2 –
riboflavina) deve ser classificado na posição 2936.23, e que a posterior destinação, neste caso,
deixa de ser relevante para a classificação fiscal.
Já o Parecer Normativo RFB no 6/2018 assim estabelece em relação a observância
dos Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado:
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em
detrimento da estrita tecnicidade deste caso, os mencionados Pareceres de
Classificação têm efeito vinculante para o Fisco e para os contribuintes em
classificação fiscal de mercadorias.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital